Tribunal: TJSP
Processo: 1009688-46.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência - Insurgência do banco requerido.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Banco requerido que não logrou demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável impugnada pela autora - Reconhecimento

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência - Insurgência do banco requerido.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Banco requerido que não logrou demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável impugnada pela autora - Reconhecimento da inexistência da relação contratual e do consequente dever de indenizar que se impõe.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - Contratação oriunda de falha no sistema interno do próprio banco - Circunstância grave que evidencia a má-fé do requerido, que indevidamente impôs à consumidora a contratação objetada - Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito Privado.

DANOS MORAIS - Indevidos descontos automáticos para pagamento que, por incidirem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), ensejaram danos morais indenizáveis - Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito Privado.

QUANTUM INDENIZATÓRIO - Indenização por danos morais razoavelmente fixada pelo D. juízo sentenciante - Arbitramento conforme o caráter prudencial do magistrado - Verba indenizatória que não necessita reparo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.